Tribunal: STF
Processo: HC 80735
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Competência.
        - No caso, os delitos militares previstos nos artigos 215
e 322 do Código Penal Militar, de cuja prática é acusado o ora
paciente, foram inequivocamente praticados em Manaus, sendo os fatos
a eles relativos autônomos e distintos, aplicando-se-lhes a regra de
competência decorrente do lugar da infração, não se podendo invocar
a prevenção entre Juízos em que um é incompetente para o processo de
julgamento relativo a ambos os crimes, a 3ª Auditoria da 1ª CJM no
Rio de Janeiro, tendo essa competência somente o outro - o Juízo da
Auditoria da 12ª CJM em Manaus.
        "Habeas corpus" deferido.